Tribunal: TJBA
Processo: 0199917-41.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0199917-41.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: YVONE GOMES AMOEDO e outros

Advogado(s)
:
CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, VICTOR PACHECO CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À QUANTIFICAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação em embargos de terceiro. O ente estatal alega omissão quanto à quantificação dos honorários sucumbenciais, considerando que o valor da causa foi corrigido de ofício para R$ 100.000,00 em 10/12/2007, resultando em montante atualizado de aproximadamente R$ 270.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à adequada quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC para causas em que a Fazenda Pública é parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito.

4. A sentença foi prolatada em 09/08/2011, sendo ilíquida com relação aos embargantes, mas líquida com relação aos honorários, devendo estes incidir sobre o valor da causa corrigido de ofício e atualizado até a data da sentença, ou seja, aproximadamente R$ 123.000,00.

5. Considerando que o valor de 200 salários mínimos em 2011 corresponderia a R$ 109.000,00, aplicam-se os critérios do art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, que estabelecem percentuais diferenciados para causas envolvendo a Fazenda Pública conforme o valor da condenação ou proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para reduzir os honorários sucumbenciais aos limites máximos estabelecidos no art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC, aplicados conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

2. Quando a sentença for líquida quanto aos honorários, estes devem incidir sobre o valor da causa corrigido e atualizado até a data da sentença, observando-se o salário mínimo vigente à época.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º, incisos I e II, § 4º; CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0199917-41.2007.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargados
YVONE GOMES AMOEDO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.